Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade do TOI, inexigibilidade de débito de R$ 15.824,87 e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da homologação do laudo pericial sem apresentação das faturas; e
(ii) estabelecer se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada no TOI e confirmada pela perícia judicial.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de cerceamento de defesa. Perícia realizada por profissional imparcial, com metodologia adequada e observância aos arts. 473 e 480 do CPC. Ausência de prova de parcialidade ou vício técnico.
4. Laudo pericial confirma irregularidade no medidor (desconexão dos terminais da fase B e lacres rompidos), ocasionando registro de apenas dois terços do consumo real. Conclusão compatível com histórico de consumo e TOI no 139569.
5. Procedimento administrativo observou contraditório e ampla defesa: inspeção acompanhada por familiar, entrega de cópia do TOI, notificação para análise técnica e possibilidade de recurso administrativo.
6. Cobrança de recuperação de consumo é legítima, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e do CDC, art. 22. Ausência de prova capaz de infirmar a perícia ou demonstrar ilegalidade no cálculo.
7. Não configurados danos morais, pois não houve conduta abusiva da concessionária.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de laudo pericial realizado por perito judicial, com metodologia adequada e sem prova de parcialidade, não configura cerceamento de defesa.
2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo não registrado, fundada em TOI e confirmada por perícia judicial, desde que observados contraditório e ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, II; 473; 479; 480; 85, §11. CDC, arts. 2o, 3o, 22. Resolução ANEEL no 414/2010 e no 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1433098/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/05/2015, DJe 15/06/2015. TJDFT, Acórdão 1151663, 0029199-39.2016.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 14/02/2019, DJe 19/02/2019. TJDFT, Acórdão 2054675, 0720963-76.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 15/10/2025, DJe 21/10/2025.